Tribunal: STF
Processo: HC 255954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Leardini Bellucci, em favor de André Henrique Moreira Gonçalves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 907890/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. 2. As instâncias ordinárias constataram haver desígnios autônomos entre os crime de roubo e a existência de dolo de extorsão, conclusão esta que não pode ser alterada sem o indevido revolvimento fático probatório. 3. Agravo regimental desprovido”. 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 21 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 51 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do CP, por 6 vezes, na forma do art. 70, e no art. 158, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    Entende que o acórdão impugnado é manifestamente ilegal na parte em que manteve o concurso formal quanto ao crime de roubo. Afirma que a subtração de celulares de vítimas diversas ocorreu apenas “para impedir a comunicação com a polícia e facilitar a conclusão do delito, tendo inclusive sido os aparelhos localizados no local aonde os assaltantes informaram que deixariam”. (p. 3)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “reformar o acórdão do Tribunal afastando o concurso formal e mantendo apenas um único crime de roubo, concluindo que a subtração dos celulares foram atos acessórios”. (p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    Os autos trazem o seguinte contexto fático:



    “Consta da denúncia que, no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 20h40, na Estrada Vicinal CerquilhoJumirim, KM 03, nº 03, Bairro Aliança, Cerquilho/SP, LUIZ GUSTAVO PAREDES DOS SANTOS, ANDRÉ HENRIQUE MOREIRA GONÇALVES e IGOR NUNES DAMACENA, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e juntamente com 03 indivíduos não identificados, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com violência e emprego de arma de fogo em face da vítima Acácio Grando, e com emprego de arma de fogo em face das vítimas Marcos Eliel Leonel Carlos, Ivanir, Marcos, Willian e Milene (não qualificados), 01 (um) Veículo Fiat Strada Fire Ce Flex, Placas DZZ0170-Cerquilho; 02 (dois) aparelhos televisores, das marcas “Philco” e “Semp Toshiba”; 01 (uma) furadeira elétrica, 01 (uma) lanterna de laser verde; 01 (um) aparelho celulares e R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima Acácio, além 05 (cinco) aparelhos celulares, pertencentes às demais vítimas, mantendo-as sob seus poderes e restringindo-lhes a liberdade.



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, LUIZ GUSTAVOPAREDES DOS SANTOS, ANDRÉ HENRIQUE MOREIRA GONÇALVES e IGOR NUNES DAMACENA, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e juntamente com 03 indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Acácio Grando a fazer transferência de valores via PIX.



    Apurou-se que, na data e horário acima mencionados, os acusados e três indivíduos não identificados, cinco deles munidos de espingarda e um deles munido de revólver, foram até o sítio situado no local dos fatos para a prática delitiva. 



    No local, os acusados e os comparsas se dirigiram até a residência do caseiro, que fica na entrada da propriedade e, com o emprego de armas de fogo, renderam as vítimas Ivanir, Marcos, Willian e Milene, anunciando o assalto. Ato contínuo, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas e três agentes armados as escoltaram até a casa principal, onde quebraram o vidro da janela do banheiro e exigiram que a vítima Acácio abrisse a porta. Assim, renderam referida vítima, juntando-a às demais”. (eDOC 2, p. 4-5)



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, mantendo a condenação do paciente por roubo, em concurso formal, pelos seguintes fundamentos:



    “Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O acórdão impugnado assim considerou:



    “E, sendo os delitos de roubos (cometidos em concurso formal contra as seis vítimas referidas) e o de extorsão qualificada (praticado contra a vítima Acácio), condutas autônomas, envolvendo, in casu, vítimas e patrimônios distintos, consumando-se, além disso, em momentos diversos, não há que falar-se em crime único ou em concurso formal entre eles, demonstrada, sim, a incidência do concurso material de infrações. E o delito de extorsão qualificada praticado contra a vítima Acácio também está suficientemente comprovado nos autos, não vislumbrada a alegada insuficiência probatória, nem mesmo a ocorrência de crime único ou concurso formal e infrações entre este delito e o crime de roubo cometido contra a mesma vítima (delitos estes de distintos, cada qual com sua própria objetividade jurídica, tendo sido praticados mediante desígnios evidentemente autônomos). Com efeito, as vítimas ouvidas foram claras e coesas ao relatar como, após consumados os roubos de seus pertences e restringidas suas liberdades, Acácio foi também constrangido pelos diversos criminosos armados, até mesmo com uso de violência física, a realizar “pix”, para que pudessem, de qualquer modo, obter vantagem econômica. Assim, configurado o dolo de extorquir, que não deve ser confundido com o de subtrair os bens da vítima ou demais ofendidos, que foram levados pelos agentes.” (e-STJ, fls. 94-96)



    Sem razão quanto aos pleitos de reconhecimento de crime único e da aplicação da continuidade delitiva. 



    Conforme jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. 



    Outrossim, as instâncias ordinárias constataram haver desígnios autônomos entre os crime de roubo e a existência de dolo de extorsão, conclusão esta que não pode ser alterada sem o indevido revolvimento fático probatório”. (Sítio eletrônico do STJ)



    O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se configura concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Nesse sentido:



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA APLICAÇÃO, EM PATAMAR MAIS FAVORÁVEL, DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO, NA ESPÉCIE, DO CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) E RECONHECIMENTO, EM CONSEQUÊNCIA, DE DELITO ÚNICO – CRIME DE ROUBO PRATICADO EM FACE DE DIVERSAS VÍTIMAS – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – “WRIT” QUE, ADEMAIS, OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA À PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – ALEGADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 174921 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 14.5.2020)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. 3. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido”. (RHC 221004 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 28.2.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente